Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-90.2021.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801491-90.2021.8.14.0039

RECORRENTE: EDER LENO MENDES SANDIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Eder Leno Mendes Sandim contra decisão de pronúncia que o declarou incurso nas sanções dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal), tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06). A defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir eventuais dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime.

4. Nos autos, a materialidade dos delitos está devidamente comprovada por meio de laudos periciais, auto de exibição e apreensão de drogas, armamento e munições, e exames técnicos que confirmam a potencialidade lesiva das armas utilizadas.

5. Os depoimentos das vítimas, policiais militares e civis, são uníssonos em afirmar que o recorrente, em associação com o corréu, efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes, além de manter drogas em depósito na residência onde se encontrava, configurando indícios suficientes de autoria para justificar o envio do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Eventuais dúvidas sobre a autoria ou circunstâncias dos crimes não devem ser resolvidas nesta fase processual, mas sim pelo Conselho de Sentença, em observância à cláusula constitucional da soberania do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF).

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aplica o princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, permitindo que o mérito da ação penal seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena, que é reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Eventuais dúvidas sobre autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelos jurados, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida.

3. O princípio do
in dubio pro societate
justifica o envio do processo ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos que vinculam o acusado ao crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, VIII, c/c art. 14, II; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; CF, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDER LENO MENDES SANDIM
, inconformado com a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Paragominas, que o pronunciou como incurso nas sanções dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados
no art. 121, §2º, inciso VIII, c/c art. 14, inciso II do CPB, bem como nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06
, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a reforma

desta decisão.

Nas suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, tendo em vista a
ausência de indícios suficientes de autoria
capazes de sustentar a decisão de pronúncia guerreada.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso

interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Sem revisão na espécie, inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na decisão de pronúncia,
verbis
:

“[...] Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Consta dos inclusos autos que, no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 08h, na Rua Valdemir Pereira, s/n°, bairro Nagibão, nesta cidade e comarca

de Paragominas/PA, os denunciados
Eder Leno Mendes Sandim
e
Weverson Moraes Chaves
, previamente associados e com animus necandi, tentaram matar os policiais militares Adalberto Costa Almeida, Antônio Sérgio da Costa Anjos Júnior, Mauro Cristiano Perassolli Filho e Saulo Ribeiro Rezende que realizavam uma tentativa de abordagem, efetuando contra eles disparos de arma de fogo. Não bastante, ainda tinham em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal. Noticiam os autos do procedimento investigatório que, no dia e horário já aludidos os policiais militares tomaram conhecimento que os autores do crime de roubo majorado ocorrido no dia
12/11/2019,
contra a vítima Irani Keila Mentges Aquira da Costa (que vem sendo apurado nos autos da Ação Penal n° 0012416-52.2019.814.0039) estavam escondidos em uma residência no bairro Nagibão. Diante dessa informação, uma guarnição policial empreendeu diligências a fim de localizar os acusados, todavia, ao chegarem ao local foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por Weverson e Eder Leno que só não atingiram os policiais por motivos alheios a vontade dos denunciados. Na tentativa de repelir a injusta agressão, os policiais também efetuaram disparos de arma de fogo contra os acusados, ocasião em que Weverson foi atingido e precisou ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Já o acusado Eder conseguiu empreender fuga do local. Ao adentrarem na residência, os policiais localizaram Cidiel dos Santos de Brito e Roberto da Silva Oliveira, que haviam fugido do CRRPA. Após revista no local, foram encontrados ainda os seguintes itens:

·

105 (cento e cinco) petecas do derivado da cocaína, conhecido por "crack", pesando aproximadamente 36g (trinta e seis gramas);

·

19 (dezenove) trouxas de maconha, pesando aproximadamente 34g (trinta e quatro gramas);

·

uma arma de fogo de fabricação caseira artesanal, sem calibre definido, com uma munição intacta, calibre .36 e um eslojo de munição deflagrada e

·

CRLV 2016 do veículo de placa ETH - 4779, subtraído conforme BOP n° 00176/2019.104408-0.

Frisa-se que, ao ser socorrido, Weverson indicou aos policiais aonde o veículo caminhonete TOYOTA HILUX SW4, cor preta, ano/mod 2012/2012, placa ETW 4779, RENAVAM 471940070, CHASSI 8AJYY59G5C6501734, objeto do roubo contra a vítima Irani, estava escondido, tendo sido localizado e entregue ao proprietário, consoante auto de entrega acostado aos autos. A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos relatos testemunhais, pelos autos de exibição e apreensão de objetos, pelos laudos de perícia técnica em armas de cartuchos, pelo exame provisório de constatação de substância entorpecente, pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos demais fatos e indícios trazidos ao bojo da investigação policial. Diante do exposto, o Ministério Público vem propor a presente ação penal em desfavor de Eder Leno Mendes Sandim e Weverson Moraes Chaves, já qualificados nos autos, como incurso nas penas dos crimes tipificados no art. 121, § 2o,
VIII
c/c art. 14,
II,
ambos do Código Penal Brasileiro e art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, para que seja instaurado o respectivo processo, citando-se os denunciados para oferecerem resposta à acusação, seguindo-se o rito processual estabelecido no art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, e praticando-se, enfim, todos os demais atos de direito necessários, até final pronúncia e posterior condenação dos acusados pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, tudo com o conhecimento deste Órgão Ministerial. Requer, ainda, a intimação das testemunhas abaixo arroladas, na forma e sob as cominações legais, para que prestem informações sobre os fatos [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Em suma, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, tendo em vista a
ausência de indícios suficientes de autoria
.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de cento e cinco petecas de “crack”, mais dezenove trouxas de “maconha”, confirmadas, posteriormente, por exame toxicológico de constatação provisória. Há, ainda, auto de exibição e apreensão de todo o armamento utilizado na tentativa de homicídio efetuada contra os policiais, assim como laudo pericial de potencialidade lesiva das mencionadas armas, ilustrado com
fotos do arsenal e dos estojos das respectivas

munições

deflagradas.

A autoria também se encontra devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas que sobreviveram a troca de tiros. Com efeito, os policiais relataram que haviam tomado conhecimento de que os autores do crime de roubo contra Irani Keila Mentges Aquira da Costa estavam escondidos em uma residência no bairro Nagibão. Diante da informação, uma guarnição policial empreendeu diligências para localizar os acusados.
Ocorre que, ao chegarem no local, foram recebidos com disparos de arma de fogo de grosso calibre efetuados pelo recorrente
, em companha do corréu
Weverson Moraes Chaves
, os

quais só não atingiram

os
policiais por motivos

alheios

a

vontade
dos agentes.

Transcrevo parte dos depoimentos

constantes do parecer ministerial,
verbis
:

“[...] A vítima Adalberto Costa Almeida, policial civil, declarou que foi recebida uma denúncia de que o recorrente e Weverson, os quais haviam praticado um outro crime (roubo), dias antes, estariam em uma residência, portando drogas e armas; que havia um mandado de prisão contra o recorrente e Weverson;
que ao chegarem no local o recorrente e Weverson atiraram contra os policiais e houve troca de tiros; que conseguiram prender somente Weverson, pois este foi alvejado; que o recorrente conseguiu fugir; que no local estavam mais dois foragidos do sistema penal, os quais não reagiram à chegada da polícia, e só estavam dormindo na casa; que foram encontrados entorpecentes e armas; que Weverson informou que quem atirou foi o recorrente, mas um dos outros ocupantes disse que Weverson e o recorrente desferiram tiros; que o recorrente é contumaz, pois já foi preso anteriormente portando armas de fogo, bem como, possui mandado de prisão por um assalto cometido contra um vereador em Ulianópolis
; que Weverson é parceiro do recorrente; que o recorrente e Weverson foram identificados por um dos comparsas do crime de roubo, o qual informou que ambos estavam praticando assaltos na região; que Weverson estava usando uma cartucheira, e que outros tiros foram efetuados pelo recorrente; que a residência se localizava em local de difícil acesso; que as drogas foram encontrados na sala da casa [...]”

“[...] A vítima Mauro Cristiano Perassolli Filho, policial civil, declarou que o recorrente e Weverson estavam sendo investigados por um crime de roubo e estupro, anteriormente praticado; que o recorrente e Weverson estavam associados para prática de outros delitos, mormente de crimes contra o patrimônio; que ambos já vinham sendo investigados pela prática de roubos de veículos, bens pessoais e outros; que o recorrente já era conhecido da polícia, pois era foragido e responde a vários processos criminais; que em relação ao crime de roubo e estupro, estavam sendo procurados (o recorrente e Weverson), e houve uma denúncia de que estariam em uma residência abandonada;
que a equipe policial foi até o local e ao chegar foi recebida a tiros; que estava nos fundos da casa e agiu em legítima defesa, pois Weverson tentou atirar contra o declarante, o qual revidou a agressão, e o atingiu; que no local foram encontradas drogas e armas de fogo; que cientificado que o recorrente também estava na casa, mas que fugiu durante os tiros; que haviam outras pessoas na residência, além do recorrente e de Weverson, mas não sabe dizer quantos e os nomes. Relatou, ainda, que após deter Weverson, continuaram os barulhos de tiros contra os policiais que estavam na frente da residência; que quando os tiros cessaram só tomou ciência que os tiros estavam sendo desferidos pelo recorrente
, quando foi perguntado para o Weverson e os outros que estavam na casa; que o recorrente fugiu, e apesar de tentar captura-lo, não obteve êxito; que as drogas foram encontradas na sala da residência [...]”

No caso, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua

competência

constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024